Tribunal: TJMT
Processo: 1029888-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029888-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 002.121.081-07 (AGRAVANTE), ROSILANE MENDES DOS SANTOS - CPF: 950.022.351-15 (AGRAVANTE), Douglas Silva Barbosa registrado(a) civilmente como DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), URBA 8 LOTEAMENTOS LTDA. - CNPJ: 42.428.440/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SOLICITAÇÃO DE DISTRATO COMPROVADA POR ATA NOTARIAL. CIÊNCIA DA EMPRESA VENDEDORA. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE DISTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação por negativação indevida cumulada com indenização por danos morais e pedido de distrato contratual, ajuizada por consumidores em face de loteadora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, notadamente: (i) probabilidade do direito alegado e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

3.

Demonstrado por meio de ata notarial e demais documentos que os agravantes solicitaram formalmente o distrato dos contratos de compra e venda de imóveis, tendo a empresa agravada confirmado o recebimento do pedido e atribuído número de protocolo, mostra-se indevida a negativação dos nomes dos consumidores em cadastros restritivos de crédito.

4. A inscrição em cadastros de inadimplentes após o pedido de distrato, pendente de formalização pela empresa vendedora, configura exercício abusivo do direito de cobrança, justificando a concessão da tutela de urgência para exclusão dos nomes dos consumidores dos órgãos de proteção ao crédito.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão de negativação quando comprovado, por meio documental idôneo, o pedido de distrato contratual formalizado pelo consumidor e a ciência da parte contrária, sendo indevida a manutenção da inscrição enquanto pendente a resolução administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AC 1040219-82.2017.8.26.0506, j. 30/06/2020, 6ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON DOS SANTOS e ROSILANE MENDES DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação por negativação indevida c/c reparação por danos morais c/c tutela de urgência
” (Número Único: 1048634-30.2025.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes em desfavor de URBA 8 LOTEAMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplentes (cf. id. n.º 311528394).

Nas razões recursais, os agravantes narram que firmaram contratos de promessa de compra e venda com a agravada para aquisição dos lotes 14 e 15 da quadra 11 no condomínio Recanto do Moinho, em Cuiabá/MT. Alegam que, em razão de dificuldades financeiras, solicitaram formalmente o distrato contratual em 23/01/2025, mediante comunicação por e-mail e via postal, conforme orientação da própria requerida.

Sustentam que a empresa reconheceu o pedido de rescisão, atribuiu número de protocolo ao requerimento e informou que a formalização da rescisão ocorreria até o dia 04/02/2025, conforme documentos validados por ata notarial.

Contudo, em vez de proceder com o distrato, a empresa passou a realizar cobranças indevidas e promoveu a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes, mesmo estando ciente da manifestação expressa de vontade pela rescisão contratual.

Afirmam que o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, exigindo que as provas fossem apresentadas por meio de ata notarial, o que foi devidamente cumprido. No entanto, o pedido de tutela antecipada foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da solicitação de rescisão, ignorando as provas formalizadas com fé pública.

Argumentam que a decisão agravada é contraditória, pois reconhece a relação de consumo e determina a inversão do ônus da prova, mas ignora os documentos que comprovam o exercício do direito dos agravantes e o prejuízo causado pela empresa agravada.

Requerem a concessão da tutela recursal para determinar à agravada a exclusão imediata dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária. (cf. id. n° 309463350).

O pedido liminar foi deferido (cf. id. n° 311586867).

Certificado que a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal (cf. id. n°

312005390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes.

O recurso merece provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que os agravantes comprovaram, por meio de ata notarial (cf. id. n° 311528378), que solicitaram formalmente o distrato dos contratos de compra e venda dos lotes 14 e 15 da quadra 11 no condomínio Recanto do Moinho em 23/01/2025, mediante comunicação por e-mail.

A ata notarial lavrada em 06/06/2025 registra a existência de e-mails trocados entre os agravantes e a empresa agravada, demonstrando que houve solicitação expressa de distrato contratual em 23/01/2025, com o envio dos documentos necessários para tal finalidade.

Consta ainda da ata notarial que a empresa agravada respondeu ao pedido de distrato em 28/01/2025, confirmando o recebimento da solicitação e atribuindo os números de protocolo OCOR285281V0G5S2 e OCOR285282M9F7N6, com a informação de que a solicitação seria solucionada até 04/02/2025.

Além disso, os agravantes comprovaram o envio de notificação postal à agravada, conforme aviso de recebimento devidamente assinado (cf. id. n° 311528379), bem como juntaram as solicitações de rescisão contratual referentes aos lotes 14 e 15 (cf. id. n° 311528383 e id. n° 311528385).

Conforme se extrai dos documentos de id. n° 195776694 – autos de origem, a empresa agravada manifestou expressa ciência do pedido de distrato em 30/01/2025, via e-mail, com o seguinte teor:

“De: Relacionamento com o Cliente

Data: 30 de janeiro de 2568 BE às 17:47:19 AMT

Para: ANDERSON DOS SANTOS

Assunto: INFORMAÇÕES DE DISTRATO - ANDERSON DOS SANTOS - RECANTO MOINHO - QUADRA 11 - LOTE 0015 CRM:0490631

Olá, Anderson, tudo bem?

Você realizou sua compra recentemente e já nos procura para solicitar o distrato?

Gostaria muito de entender melhor os movos da sua solicitação.

A compra de algo tão complexo precisa de um acompanhamento bem próximo, estou pronta para esclarecer suas dúvidas.

Certeza de que posso ajudar de alguma forma, quero contribuir para que você connue com a construção do seu novo lar.

Atenciosamente, Lecia dos Santos Ferreira Januário”

Não obstante a comprovação do pedido de distrato e a ciência da empresa agravada, os nomes dos agravantes foram posteriormente incluídos nos cadastros de inadimplentes em 11/04/2025, conforme comprovantes de consulta ao SERASA (cf. id. n° 311528392 e id. n° 311528393).

Diante desse cenário, entendo que está demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que, havendo pedido de distrato regularmente formulado e pendente de processamento pela parte agravada, mostra-se indevida a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito vinculados ao contrato em questão.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autora que celebrou com a ré contrato de compromisso de compra e venda – Posterior celebração de distrato, em que a vendedora se comprometeu a restituir os valores recebidos, abatendo os devidos a título de IPTU e condomínio - Ré que, mesmo após o distrato, não regularizou o imóvel, mantendo-o em nome da autora, e não recolheu valores relativos a IPTU e despesas condominiais, permitindo que o nome dela fosse apontado em cadastro de inadimplentes - Sentença que condenou a ré a promover a transferência do imóvel para o nome dela, a saldar os débitos e a pagar indenização por dano moral de R$ 7.000,00 - Insurgência da ré apenas contra a condenação ao pagamento da indenização por dano moral e contra o valor fixado – Descabimento – Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes que traz dano moral "in re ipsa" - Vítima que passa publicamente por mau pagador – Valor fixado com razoabilidade – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10402198220178260506 SP 1040219-82.2017.8.26 .0506, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 30/06/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a manutenção da negativação dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes causa prejuízos imediatos à sua vida financeira, impedindo-os de realizar operações de crédito e afetando sua honra objetiva, mesmo tendo requerido o cancelamento meses atrás.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para conceder a tutela de urgência, determinando que a agravada proceda à exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes SERASA/SPC, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente aos débitos oriundos dos contratos objeto da demanda de origem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025